Tribunal: TJMT
Processo: 1014826-28.2023.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-24
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
–

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014826-28.2023.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Nulidade]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[KLARIANE RAMOS DE SOUZA - CPF: 033.035.791-30 (RECORRENTE), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PRYSCILLA JORGE MACHADO DE SOUZA - CPF: 919.674.061-20 (RECORRENTE), FLORAIS DO PARQUE INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 17.619.373/0001-48 (RECORRIDO), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), FLORAIS DO PARQUE INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 17.619.373/0001-48 (REPRESENTANTE), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (RECORRIDO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (REPRESENTANTE), KLARIANE RAMOS DE SOUZA - CPF: 033.035.791-30 (RECORRIDO), MARCELO AMBROSIO CINTRA - CPF: 830.958.101-72 (ADVOGADO), PRYSCILLA JORGE MACHADO DE SOUZA - CPF: 919.674.061-20 (RECORRIDO), FLORAIS DO PARQUE INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 17.619.373/0001-48 (RECORRENTE), FLORAIS DO PARQUE INCORPORACOES LTDA - CNPJ: 17.619.373/0001-48 (REPRESENTANTE), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (RECORRENTE), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (REPRESENTANTE), KEZIA GONCALVES DA SILVA SARAGIOTTO RABELO - CPF: 704.441.881-34 (ADVOGADO), ARIADINE GROSSI - CPF: 032.117.871-86 (ADVOGADO), ELBER RIBEIRO COUTINHO DE JESUS - CPF: 013.265.885-24 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS EMBARGOS DECLARATÓRIOS E OS ACOLHEU PARCIALMENTE.

EMENTA – DECISÃO MONOCRÁTICA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO –DECISÃO COLEGIADA QUE DEU PROVIMENTO AO RECURSO DE AGRAVO – IRRESIGNAÇÃO DAS AGRAVANTES – OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DECLARATÓRIOS – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – PRETENSÃO DAS AGRAVANTES EM REALIZAR SUSTENTAÇÃO ORAL – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL NO REGIMENTO INTERNO – ROL TAXATIVO DAS HIPÓTESES CABÍVEIS – ART. 49, § 2°, DO REGIMENTO INTERNO DAS TURMAS RECURSAIS – CRITÉRIOS – DANO MORAL MAJORADO EM CONFORMIDADE COM A EXTENSÃO DOS DANOS SUPORTADOS – NECESSIDADE DE INDIVIDUALIZAR A INDENIZAÇÃO – LITISCONSÓRCIO ATIVO – RETIFICAÇÃO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E PARCIALMENTE ACOLHIDOS.

1.

Os embargos de declaração servem para sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material no teor do acórdão, nos termos dos arts. 1.022 do CPC e 48 da Lei nº 9.099/95.

2.

O caso em tela não se amolda as hipóteses capazes de configurar o alegado cerceamento de defesa, vez que o recurso julgado pelo órgão colegiado foi o recurso de agravo interno manejado pelas embargantes, ora partes autoras.

3.

O exercício da prerrogativa da sustentação oral fora indeferido porquanto ausente previsão legal no Regimento Interno das Turmas Recursais para concessão de referida prerrogativa quando o recurso em análise se tratar de agravo interno (art. 49, §2°, do Regimento Interno das Turmas Recursais). Desta forma, ausente amparo legal, tem-se a impossibilidade de transferir o feito para a sessão por videoconferência, o que não configura cerceamento de defesa.

4.

Registre-se que as embargantes se utilizaram de todos os meios cabíveis para exercer o contraditório e a ampla-defesa, não sendo imprescindível ao exercício dos direitos supracitados a sustentação oral, vez que é ato facultativo, como já pacificado pelo STJ.

5.

Contudo, verifica-se que ocorreu erro material no decisium embargado, vez que unificou a condenação, sendo necessário retificar o dispositivo para individualizar a indenização em danos morais.

6.

Embargos de Declaração conhecidos e parcialmente acolhidos somente para individualizar a condenação em danos extrapatrimoniais, mantida a decisão nos demais termos.

DECISÃO MONOCRÁTICA

Trata-se de embargos de declaração opostos pelas partes promovente contra decisão colegiada que, por unanimidade, deu provimento ao agravo interno das recorrentes para majorar o
quantum
indenizatório fixado a título de danos extrapatrimoniais para o patamar de R$4.000,00 (quatro mil reais).

Sustenta as embargantes que o acórdão proferido está eivado dos vícios embargáveis, porquanto ausente apreciação do pedido das agravantes para realizar a sustentação oral, ocorrendo, assim, cerceamento de defesa; bem como, o valor arbitrado a título de danos morais não aprecia a extensão dos prejuízos suportados pelas embargantes e, também, unifica o valor indenizável, desconsiderando a necessidade de individualizar a condenação em razão da ocorrência de litisconsorte ativo.

Contrarrazões ofertadas pela rejeição dos embargos.

É o relatório.

Decido.

Colendos pares,

Pois bem, os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro do acórdão, conforme dispõe o artigo 48 da Lei nº 9.099/95.

De início, tem-se que as razões da parte embargante comportam parcial acolhimento, passa-se a explicar.

Da análise detida dos autos, verifica-se que os recursos inominados interpostos pelas partes litigantes foram julgados monocraticamente em 30.09.2024 (ID. 243403174).

Cumpre registrar que inexiste no instrumento recursal das promoventes ou em manifestações separadas quaisquer indicativos da alegada pretensão em realizar sustentação oral em sede de recurso inominado, motivo pelo o qual foi proferida decisão monocrática.

Pois bem, interposto agravo interno pelas embargantes, o agravo foi incluído em pauta de julgamento, sendo designado para a sessão virtual de 02.12.2024 a 05.12.2024, conforme consta na certidão de intimação de pauta de julgamento (ID. 250103680).

As partes embargantes, ora agravantes, solicitaram tempestivamente nos autos a transferência do processo para a sessão por videoconferência, por pretenderem realizar sustentação oral (ID. 251198683).

Sobreveio julgamento colegiado, com acórdão disponibilizado em 06.12.2024, o qual deu provimento ao agravo manejado pelas promoventes para majorar o
quantum
indenizatório para o patamar de R$4.000,00 (quatro mil reais).

A sustentação oral é ato facultativo no processo, não sendo imprescindível ao exercício da ampla defesa, todavia, havendo manifestação formal e tempestiva da parte à realização de sustentação oral, o feito deve ser transferido para a sessão de videoconferência, de modo a constituir cerceamento de defesa quando o exercício da prerrogativa jurídica,
in casu
a sustentação oral, é prejudicado ante o julgamento do recurso interposto.

No entanto, o caso em tela não se amolda as hipóteses capazes de configurar o alegado cerceamento de defesa, vez que o
recurso julgado pelo órgão colegiado foi o recurso de agravo interno aviado pelas embargantes,
sendo o exercício da prerrogativa da sustentação oral indeferido porquanto
ausente previsão legal no Regimento Interno das Turmas Recursais
para concessão de referida prerrogativa
quando o recurso em análise se tratar de agravo interno.

O art. 49, §2°, do Regimento Interno das Turmas Recursais, é claro ao definir as hipóteses cabíveis para a realização da sustentação oral,
in verbis
:

Art. 49. Os pedidos de sustentação oral serão apresentados até o início da sessão, no plenário correspondente, ressalvada a regulamentação do Tribunal de Justiça por ato normativo próprio a tratar das sessões de videoconferência.

(...)

§ 2º Admite-se a sustentação oral nas seguintes hipóteses:

I - apelação criminal;

II - recurso inominado;

III - agravo de instrumento contra decisão que versar sobre providências

antecipatórias de tutela, nos juizados especiais da fazenda pública;

IV - mandado de segurança;

V - revisão criminal;

VI - habeas corpus;

VII - pedido de uniformização de jurisprudência, nos termos do art. 98 deste Regimento.

(grifo nosso)

Os recursos inominados já foram devidamente apreciados e julgados mediante decisão monocrática, não havendo de se estender os efeitos do inciso I, §2°, do artigo supramencionado ao caso em comento, vez que o recurso o qual está em análise é o recurso de agravo interno,
instrumento este que não se admite sustentação oral.

Desta forma, sendo ausente o amparo legal, tem-se a
impossibilidade de transferir o feito para a sessão por videoconferência
, o que não configura cerceamento de defesa em hipótese alguma.

Registre-se que as embargantes se utilizaram de todos os meios cabíveis para exercer o contraditório e a ampla-defesa, com a interposição de recurso inominado, agravo interno e embargos de declaração, não sendo imprescindível ao exercício dos direitos supracitados a sustentação oral,
vez que é ato facultativo.

Ainda, consigne-se que o resultado é favorável ao embargante, somando para a não configuração do cerceamento de defesa. No entanto, por discordar do valor fixado a título de danos extrapatrimoniais, as embargantes sustentam que o
quantum
majorado não supre os diversos prejuízos suportados pelas agravantes.

Entretanto, não há de se falar em cerceamento em razão do valor dos danos morais não atender as expectativas das partes autoras. Mas, há de se consignar que, da análise do conjunto fático-probatório, este juízo fundamentou sua decisão, a qual foi ratificada pelo órgão colegiado, de modo que a sustentação oral em nada contribuiria para alteração do convencimento deste juízo ante o bojo probatório presente nos autos.

A propósito, transcrevo em trechos o julgado n.º 1010100-05.2023.8.11.0003, desta e. Turma Recursal, o qual consigna o entendimento acima exposto:

SÚMULA DE JULGAMENTO

AGRAVO INTERNO - REJEITADA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA
– SÚMULA N° 231 DO STF – PROVAS PRODUZIDAS EM TEMPO OPORTUNO – ASSESSORIA DE CRÉDITO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA - PARTE RECLAMANTE CIENTIFICADA DO OBJETO CONTRATADO - DEMOSTRADO EM VÍDEO – NEGOCIAÇÃO DA REDUÇÃO DA DÍVIDA COMPROVADA POR MEIO DE ÁUDIO – VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA BOA-FÉ OBJETIVA E DE SEUS DEVERES ANEXOS - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE CIVIL -

DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA - AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Trata-se de
Agravo Interno
interposto pela parte promovente em face da decisão monocrática que reformou a sentença e julgou improcedente a demanda.

O Regimento Interno das Turmas Recursais (Resolução TJMT/OE nº 16/2023) não prevê em seu artigo 49, §1°, a possibilidade de sustentação oral (nas sessões ordinárias e extraordinárias) para o julgamento de Agravo Interno
.

Afastada a preliminar de cerceamento de defesa
, na medida é desnecessário a designação de audiência de instrução e julgamento, pois o em que o lastro probatório é suficiente e necessário para resolução da demanda pautada no livre convencimento motivado do Juiz, pois o magistrado é o destinatário da prova (artigo 370 do Código Civil) a quem compete indeferir as provas inúteis ou desnecessárias.

[...]

Por todo o exposto, CONHEÇO do Agravo Interno e NEGO-LHE PROVIMENTO, pelos fundamentos apresentados e artigo 46 da Lei 9.099/95.

Condeno a parte agravante ao pagamento de multa de dois por cento do valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4º do CPC.

É como voto.

Juanita Cruz da Silva Clait Duarte

Juíza Relatora

(N.U 1010100-05.2023.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 08/07/2024, Publicado no DJE 11/07/2024)

(grifo nosso)

No que tange aos critérios utilizados para a majoração do
quantum
indenização, a decisão combatida é cristalina em sua fundamentação, de modo que a majoração do
quantum
indenizatório atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade em concomitante análise a particularidade do caso, a extensão do dano e ao porte econômico da reclamada.

Sendo, portanto, a mais justa compensação as embargantes pelos danos suportados em razão da manifesta falha na prestação de serviços, sem causar enriquecimento ilícito as referidas partes e, ainda, servindo como correção pedagógica a fim de que a parte embargada se abstenha de perpetuar condutas semelhantes.

No entanto, no tocante a unificação da condenação imposta, tem-se que a pretensão das embargantes merece prosperar.

Reconhece-se que o erro material restou configurado quando o
decisium
não fez a individualização da condenação, visto que na presente demanda há a ocorrência de
litisconsórcio ativo.

Desta maneira, é necessária a correção do vício para que o dano suportado pelas embargantes seja justamente indenizado, assim, retifica-se o dispositivo da decisão monocrática para fazer constar a individualização da condenação imposta, devendo o valor de R$4.000,00 (quatro mil reais) ser pago a cada uma das agravantes.

Ante o exposto, estando presente os pressupostos recursais,
CONHEÇO
dos embargos de declaração opostos para no mérito os
ACOLHER PARCIALMENTE
somente
para corrigir o erro material em relação a
individualização
da condenação em danos materiais, mantendo nos demais termos a decisão embargada. Assim, onde se lê:

[...]. Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais), mantidos os demais termos da decisão monocrática e da sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. [...]

Leia-se
:

[...]. Presentes, pois, os pressupostos recursais, conheço do recurso de Agravo Interno, e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para majorar o valor da indenização por danos morais para R$ 4.000,00 (quatro mil reais)
para cada uma das partes promoventes,
mantidos os demais termos da decisão monocrática e da sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. [...]

É como voto.

Intimem-se as partes
do resultado do julgamento por se tratar de inclusão em pauta na
excepcionalidade
do art. 38, VI, do Regimento Interno das Turmas Recursais.

Preclusas as vias recursais, devolva-se à origem.

Juiz
João Alberto Menna Barreto Duarte

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/02/2025